Tribunal: TJMT
Processo: 0004506-96.2012.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004506-96.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Restabelecimento, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OSMARINA SOUZA LIMA - CPF: 016.488.853-57 (APELANTE), ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - CPF: 958.701.991-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA MÉDICA ADMINISTRATIVA SEM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Osmarina Souza Lima contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença no 0004506-96.2012.8.11.0040, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o entendimento de que a obrigação de pagar quantia certa teria sido satisfeita em razão da cessação administrativa do benefício previdenciário NB 610.347.448-9. A autora sustenta que a decisão judicial transitada em julgado condicionou a cessação do auxílio-doença à efetiva reabilitação profissional, a qual não ocorreu, e requer o restabelecimento do benefício desde a cessação indevida em 06/10/2016. O INSS, em contrarrazões, defende a legalidade da alta médica administrativa, a existência de atividade laborativa registrada no CNIS e a ocorrência de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cessação do benefício de auxílio-doença por alta médica administrativa, sem comprovação de reabilitação profissional ou recuperação da capacidade laborativa, configura descumprimento do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado condiciona expressamente a cessação do benefício de auxílio-doença à reabilitação profissional ou à recuperação da capacidade laborativa da parte autora.

A cessação administrativa ocorrida em 06/10/2016 decorreu exclusivamente de alta médica, sem que tenha sido promovida a reabilitação da segurada, conforme evidenciado nos documentos da execução e reconhecido nos embargos de declaração.

O registro de atividade laborativa por 30 dias no CNIS não configura, por si só, prova suficiente de recuperação da capacidade ou de cumprimento da obrigação de reabilitação, exigindo-se comprovação robusta da efetiva recuperação ou reabilitação formal da parte autora.

A extinção do cumprimento de sentença revela-se prematura, por não atender aos parâmetros fixados no título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cessação administrativa de benefício por alta médica, desacompanhada de reabilitação profissional ou de prova robusta de recuperação da capacidade laborativa, configura descumprimento de sentença que condiciona expressamente tais requisitos para o encerramento do auxílio-doença.

A extinção do cumprimento de sentença deve observar estritamente os termos do título executivo judicial, sob pena de nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Osmarina Souza Lima, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou extinto o cumprimento de sentença no 0004506-96.2012.811.0040, com base no art. 924, II, do CPC, por entender que a obrigação de pagar quantia certa havia sido satisfeita, reconhecendo a legalidade da cessação administrativa do benefício NB610.347.448-9.

A parte autora sustentou, em síntese, que a sentença transitada em julgado determinava a manutenção do auxílio-doença até a efetiva reabilitação profissional, não sendo possível a cessação do benefício por simples alta médica administrativa. Alega que não houve reabilitação, sendo a cessação indevida. Pleiteia o restabelecimento do benefício desde a cessação (06/10/2016).

Requer ao final o provimento do recurso de apelação interposto para que o INSS restabeleça o beneficio de auxilio doença desde a data da cessação indevida - 06.10.2016 – determinando novamente que o cancelamento somente poderá ser realizado com a devida reabilitação.

Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ausência de interesse publico ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixando de se manifestar. (id. 283745377)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve cumprimento da sentença transitada em julgado, a qual determinou a manutenção do benefício de auxílio-doença até a reabilitação profissional ou recuperação da capacidade laboral da parte autora, e se a cessação promovida pelo INSS atendeu a tais requisitos.

Da análise dos autos, verifica-se que o benefício foi cessado em 06/10/2016 por alta médica administrativa, sem que tenha sido promovida a reabilitação da segurada, conforme reconhecido nos embargos de declaração e confirmado nos documentos da execução.

A sentença de mérito, transitada em julgado, condicionou a cessação do benefício à reabilitação ou recuperação da capacidade.

Nesse cenário, a simples alta médica não se mostra suficiente para o cumprimento do julgado, especialmente diante da alegação da parte autora de que não houve reabilitação e de que não exerceu qualquer atividade laboral após a cessação.

Ainda que haja registro de atividade por 30 dias no CNIS, tal informação, por si só, não é suficiente para afastar a obrigação de reabilitação formal, nos termos da decisão judicial, sendo necessária prova robusta de que houve efetiva recuperação ou reabilitação da parte autora, o que não restou demonstrado.

Logo, a decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença se mostra prematura e em desconformidade com o título executivo judicial.

Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO DA APELAÇÃO para anular a decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução, com o restabelecimento do benefício NB 610.347.448-9 desde 06/10/2016, até que se comprove a reabilitação profissional ou recuperação da autora, nos moldes da sentença transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025